Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação executiva. Duplicata. Ausência de título. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV e 803, I, do CPC, por ausência de título executivo. Requer o Apelante seja reconhecida a existência da duplicata por meio de conversas por email ou que, subsidiariamente, seja convertido o feito em Ação Monitória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se a juntada de email a respeito de suposta duplicata configura um instrumento formal autorizado pelo art. 784 do CPC para fundamentar a ação executiva; ii) saber se a ação executiva pode ser convertida em ação monitória após a sentença.
III. Razões de decidir
3. Os autos em tela tratam de execução de duplicata, no entanto, a duplicata a que se refere o exequente/apelante não foi juntada aos autos. Assim, mostra-se clara a ausência de título apto a respaldar a presente execução. Embora se argumente que o executado teria reconhecido a dívida por meio de e-mail, tal documento não configura um instrumento formal autorizado pelo art. 784 do CPC para fundamentar a ação executiva.
4. O pedido subsidiário de conversão da ação executiva em ação monitória após a sentença mostra-se completamente intempestivo, nos termos do art. 329 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 329 e art.784 do CPC